Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-89.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional é o quinquenal, estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, relativo à pretensão de reparação pelos danos causados por fato do serviço em relação de consumo.

2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de natureza bancária ou financeira. Inteligência da Súmula no 297 do STJ.

3. Se existente crédito em favor do consumidor, a quantia cobrada a maior deverá ser devolvida de forma simples, pois a situação não se amolda ao disposto no art. 42 do CDC.

4. Não comprovada a ocorrência de efetiva lesão à esfera da personalidade da vítima, descaracterizada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.